Tribunal: STF
Processo: RE 158941
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: Imposto de Renda. Vedação de aplicação retroativa,
por parte da Receita, do Decreto-Lei 2.354/87. Alegação de ofensa ao
artigo 97 da Constituição Federal.
- O que o artigo 97 da Constituição Federal exige é que o
Plenário dos Tribunais se manifeste sobre a inconstitucionalidade da
lei ou do ato normativo - inconstitucionalidade que teria sido
praticada pelo legislador - e não a que decorre não da lei ou do ato
normativo em si mesmos, mas sim da aplicação retroativa de uma ou de
outro, não decorrente de qualquer norma sua, por parte da
Administração Pública ou de decisão judicial.
Recurso extraordinário não conhecido.